Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO VERDE. RECEBIMENTO DO OBJETO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o autor/apelado desincumbiu-se de seu ônus de demonstrar o alegado, pois provou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual (CPC, art. 373, I): comprovada a entrega de 320,86 t (trezentos e vinte toneladas e oitocentos e sessenta quilos) de milho verde à apelante. 1.1. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não tendo proado fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor/apelado.
2. Demonstrado que o objeto contratual foi entregue sem a correspondente contraprestação da ré/apelante, legítima a incidência da multa contratual ajustada pelas partes na cláusula oitava do instrumento.
3. Hipótese em que não comprovado o desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que a multa fixada pela sentença deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.